Tribunal: TJBA
Processo: 0700746-28.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0700746-28.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Weverton Nascimento de Jesus

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
PARA A MODALIDADE CULPOSA.
INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DO
DELI
TO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA

DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS
NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE
DEMONSTRAM
A CIÊNCIA PELO RÉU DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO OU QUE O AGENTE AGIU DE FORMA CULPOSA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. INSTITUTO INCABÍVEL NOS CASOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRETENSÃO
DE
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDAS JÁ APLICADAS EM SENTENÇA NO PATAMAR MÍNIMO.
APELO CONHECIDO
E IMPROVIDO,
mantendo-se na íntegra a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Weverton Nascimento de Jesus, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, substituindo a sanção corporal por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 61971795),
in verbis
, que
“[...] no dia 21 de abril de 2021, por volta das 14h, na BR-116 Sul, KM 428, neste Município, o denunciado foi flagrado por policiais rodoviários federais conduzindo, em proveito próprio, o veículo Renalt/Sandero, cor branca, ostentando placa policial QQE-4229, pertencente à empresa Movida Locação de Veículos S/A, subtraído no dia 02 de março de 2021, tendo ciência de que se tratava de produto de crime, conforme estampam o auto de exibição e apreensão de fl. 15 e o boletim de ocorrência nº 502/2021 (fls. 12/13). Emerge do caderno investigativo que, no dia, horário e local declinados, policiais rodoviários federais, que se encontravam em serviço, avistaram o veículo supramencionado e abordaram o condutor, identificado como sendo o denunciado. Ato contínuo, solicitaram-lhe a apresentação de seus documentos pessoais e do veículo, tendo ele respondido que não os possuía. Em seguida, ao vistoriarem o automóvel, os policiais verificaram que se tratava do carro de propriedade da empresa Movida Locação de Veículos S/A, com restrição de furto/roubo, ocorrido no dia 02/03/21, em Biritiba Mirim/SP. Então, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado e o conduziram à delegacia. De acordo com o representante da empresa vítima, o veículo teria sido alugado na loja Movida de Salvador/BA, no dia 01/02/2021, por um indivíduo que se identificou como Edy William Santos Barbosa, com previsão de ser devolvido no dia 03/02/2021, o que nunca aconteceu. Em seu interrogatório, o denunciado reservou-se ao direito de falar somente em juízo. [...]”.

III -

Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 61972874), postulando a Defesa, nas razões recursais, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), sob a alegativa de que o Apelante desconhecia a origem ilícita do bem, tanto sim que trafegava em via pública movimentada quando foi abordado; a aplicação do instituto do perdão judicial, previsto no art. 180, § 5º, do Estatuto Repressivo; e, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal, sopesando favoravelmente os vetores insculpidos no art. 59 do Código Penal.

IV - O pedido de desclassificação não merece acolhimento.
In casu
, embora o Réu tenha negado a prática delitiva em Juízo, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de receptação na modalidade dolosa restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 61971796, pág. 02); o Boletim de Ocorrência referente ao furto do veículo Renalt/Sandero, cor branca, placa policial QQE-4229 (ID. 61971796, págs. 12/13); o Auto de Exibição e Apreensão do aludido automóvel com restrição de furto/roubo (ID. 61971796, pág. 15); o Auto de Depósito (ID. 61971803); o Contrato de Locação do veículo (ID. 61971811); bem como os depoimentos judiciais do Sr. Leonardo Machado Júnior, representante da locadora Movida, do PRF Heber Carvalho de Oliveira e do PRF Arlindo Adorno Mascarenhas (ID. 61972858 e Links do LifeSize), transcritos em sentença.

V - Como se vê, as testemunhas do rol de acusação apresentaram relatos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que tenham prestado declarações falsas a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado
.
Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso.

VI - Consoante destacado pela Sentenciante, “[diante] do conjunto probatório, não há como cogitar absolvição [ou desclassificação], porquanto o acusado, que se diz motorista de aplicativo, foi flagrado na posse/condução de um veículo produto de crime anterior de apropriação indébita que diz haver locado nas mãos de uma terceira pessoa cujo nome sequer declinou e não apresentou nenhuma justificativa plausível para tanto”, cabendo registrar que o Apelante não juntou aos autos nenhum documento referente à alegada locação do automóvel em mãos de terceiro. Ademais, em linha oposta à ventilada pela Defesa, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “as circunstâncias relatadas indicam o conhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem, uma vez que ele dirigia o veículo em via pública, sem qualquer documentação necessária, conforme consta nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante”.

VII - Desse modo, mister ratificar a condenação do Réu pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (modalidade dolosa), sendo certo que, nas situações como a em apreço, o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou que a conduta do agente se deu de forma culposa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o que não ocorreu
in casu
. Por conseguinte, mantida a condenação do Recorrente pela prática do crime de receptação dolosa, afigura-se inviável a aplicação do instituto do perdão judicial, previsto no art. 180, § 5º, do CP, pois somente cabível nas hipóteses em que reconhecida a modalidade culposa do delito (art. 180, § 3º, CP).

VIII - Finalmente, pugna a Defesa pela fixação das basilares no mínimo legal, valorando-se favoravelmente as circunstâncias judiciais. Entretanto, tal pleito carece de interesse recursal, uma vez que as penas do Apelante, desde a primeira fase dosimétrica, foram aplicadas no patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, assim ratificadas como definitivas, não merecendo reparo algum, tendo sido ainda o Réu beneficiado com a substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X –
APELO CONHECIDO
E IMPROVIDO,
mantendo-se na íntegra a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700746-28.2021.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Weverton Nascimento de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,

mantendo-se na íntegra a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.